Tribunal: TJMT
Processo: 1009112-90.2021.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009112-90.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CLEONICE GAMA DE JESUS - CPF: 029.971.395-46 (APELANTE), RODRIGO ALBERTASSE SALES - CPF: 020.137.411-03 (ADVOGADO), MIRIAN CARVALHO DE SOUZA - CPF: 006.327.021-84 (ADVOGADO), AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 395.913.791-53 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação previdenciária para conceder o benefício de auxílio-doença, enquanto persistir o quadro de saúde da autora, diagnosticada com epilepsia refratária secundária a traumatismo cranioencefálico. O pedido de aposentadoria por invalidez foi indeferido pelo Juízo de origem, que reconheceu a incapacidade total, porém temporária. A apelante sustenta que a natureza crônica da moléstia e sua condição socioeconômica inviabilizam a reabilitação, requerendo a concessão do benefício mais gravoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora faz jus à conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, à luz da natureza da incapacidade constatada no laudo pericial judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de aposentadoria por invalidez exige a presença concomitante de incapacidade total, permanente e insuscetibilidade de reabilitação profissional, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91.

4.

O auxílio-doença, previsto no art. 59 da mesma lei, destina-se a situações de incapacidade temporária, com possibilidade de recuperação da capacidade laborativa.

5.

O laudo pericial, elaborado por especialista em medicina legal e perícia médica, afirma categoricamente que a incapacidade da autora é total, porém temporária, com estimativa de melhora em curto prazo mediante continuidade do tratamento.

6.

A avaliação técnica demonstra que a segurada poderá retomar suas atividades profissionais após estabilização do quadro clínico, inexistindo elementos que indiquem irreversibilidade da moléstia.

7.

A epilepsia, embora crônica, não implica automaticamente em incapacidade definitiva, especialmente quando há perspectiva de controle clínico e reabilitação.

8.

A jurisprudência citada reforça o entendimento de que a ausência de incapacidade permanente e irreversível impede a concessão de aposentadoria por invalidez, recomendando-se a manutenção do auxílio-doença.

9.

A fundamentação da sentença está alinhada com os elementos técnicos constantes dos autos e com os critérios legais para concessão de benefícios por incapacidade, não havendo erro a ser corrigido em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de aposentadoria por invalidez exige a demonstração inequívoca de incapacidade total, permanente e insuscetibilidade de reabilitação profissional.

2.

A constatação de incapacidade total, porém temporária, justifica a concessão de auxílio-doença, não sendo cabível a conversão para aposentadoria por invalidez.

3.

A natureza crônica de uma enfermidade não implica, por si só, em incapacidade definitiva para o trabalho, devendo prevalecer a avaliação técnico-pericial quanto à possibilidade de recuperação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 42 e 59; CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, § 3º; Súmula 111 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJMT, Apelação Cível nº 0001648-30.2017.8.11.0101, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 24.06.2024, DJe 28.06.2024.

·

TJMT, Apelação Cível nº 0004876-70.2018.8.11.0006, Rel. Des. Yale Sabo Mendes, j. 03.05.2021, DJe 10.05.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Cleonice Gama de Jesus, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra,

que, nos autos da Ação Previdenciária, julgou procedente, e parte o pedido, para conceder à parte autora o benefício de auxílio-doença, enquanto persistir seu atual quadro de saúde.

A sentença também concedeu o benefício da justiça gratuita ao autor e fixou honorários advocatícios em desfavor da parte vencida.

Em suas razões recursais, a Apelante alega que a conclusão pericial é contraditória, uma vez que reconhece a incapacidade total para o trabalho, mas equivocadamente a qualifica como temporária.

Sustenta que preenche os requisitos do artigo 42 da Lei n. 8.213/91, defendendo que sua condição de saúde – epilepsia refratária secundária a traumatismo cranioencefálica – a torna insuscetível de reabilitação, sobretudo diante de sua idade, histórico laboral braçal e baixa escolaridade.

Invoca, ainda, o princípio da dignidade da pessoa humana como fundamento para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

A parte Apelada, embora intimada, não apresentou as suas contrarrazões, certidão, id. 291131906

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção. Id. 297222387.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, Cleonice Gama de Jesus se insurge contra a sentença

prolatada nos autos de ação previdenciária movida em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, por meio da qual se pretendia a aposentadoria por invalidez, ou, subsidiariamente, o restabelecimento do auxílio-doença.

Dos autos de origem, a Autora, ora Recorrente, com 31 anos de idade, relatou que exercia a função de copeira quando, em 07 de março de 2014, sofreu acidente de trânsito no trajeto para o trabalho.

O evento resultou em traumatismo cranioencefálico grave, exigindo internação em unidade de terapia intensiva com ventilação mecânica até 20 de março de 2014.

Informou que, como sequela do traumatismo, desenvolveu epilepsia refratária, encontrando-se em tratamento medicamentoso contínuo com carbamazepina, risperidona, lamotrigina e clobazam

Confere-se dos autos que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) concedeu benefício de auxílio-doença administrativamente, reconhecendo a incapacidade laborativa nos períodos de 14 de abril de 2014 a 28 de agosto de 2024, de 03 de abril de 2015 a 11 de novembro de 2019 e de 12 de dezembro de 2019 até 13 de agosto de 2021.

Após a cessação do último período de benefício em 13 de agosto de 2021, a autarquia previdenciária indeferiu o pedido de prorrogação, motivando o ajuizamento da presente demanda.

O Juízo singular, ao decidir a ação, julgou procedentes, em parte os pedidos, nos seguintes termos:

(...)

Portanto, em razão da incapacidade total e permanente para o exercício das atividades habituais, decorrente de moléstia passível de ser revertida, entende este Juízo por conceder à requerente o benefício de auxílio-doença, previsto no artigo 59, da Lei nº 8.213/91, não sendo o caso de lhe conceder a aposentadoria por invalidez,

porquanto não há qualquer evidência de que não possa recuperar sua capacidade laborativa.

Oportunamente deverá o INSS definir, mediante perícia a ser realizada por junta médica após decorridos 24 meses da data de realização da perícia judicial, qual seja, 01 de maio de 2024, se o caso da requerente se resolverá conclusivamente mediante alta médica, reabilitação profissional ou aposentadoria por invalidez.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e CONDENO o Instituto requerido a conceder à parte autora o benefício de auxílio-doença, enquanto persistir seu atual quadro de saúde, o benefício previdenciário previsto no art. 59 da Lei nº 8.213/91 (auxílio-doença), no valor a ser calculado de acordo com a legislação específica, desde o momento de cessação do benefício, e enquanto persistir sua incapacidade, quando só então, diante de eventual conclusão pela capacidade laboral, poderá ser cessado o benefício ora concedido.

Quanto às parcelas anteriores, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida, sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal.

Outrossim, a correção monetária retroagirá a partir do dia seguinte ao da cessação administrativa do benefício incidindo sobre o débito previdenciário a partir do vencimento de cada prestação, devendo-se, diante do novo regramento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 870.947/SE, ser aplicado o IPCA-E.

No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, §3º, do CPC, que recairá sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ. (id. 291131902)

A parte autora, irresignada, sustenta nesta apelação que o perito equivocou-se ao considerar a incapacidade como temporária.

Argumenta que a epilepsia possui caráter crônico e degenerativo, tornando-a totalmente incapaz para atividades laborativas.

Alega ainda que suas atividades profissionais anteriores exigiam equilíbrio e manuseio de instrumentos, sendo incompatíveis com crises epilépticas.

Invoca o princípio da dignidade da pessoa humana e a função social da previdência social para justificar a concessão da aposentadoria por invalidez.

Requer, assim, a reforma da sentença para fins de concessão do benefício pleiteado.

Esse o contexto fático-processual.

Em que pese às razões recursais, entendo que a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida.

A controvérsia cinge-se à definição do grau de incapacidade apresentado pela Apelante e, consequentemente, ao tipo de benefício previdenciário devido.

A legislação previdenciária estabelece distinção clara entre os requisitos para concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, sendo essencial a análise precisa da natureza e extensão da incapacidade laborativa.

O artigo 42 da Lei n. 8.213/91 disciplina a aposentadoria por invalidez, estabelecendo que será devida ao segurado considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

A norma exige, portanto, incapacidade total, permanente e definitiva, com impossibilidade de recuperação mediante tratamento ou reabilitação profissional, de modo que trata-se de benefício excepcional, destinado aos casos de incapacidade laborativa irreversível.

O auxílio-doença, regulamentado pelo artigo 59 da mesma lei, destina-se ao segurado temporariamente incapacitado para suas atividades habituais por período superior a quinze dias consecutivos.

O referido benefício pressupõe a possibilidade de recuperação da capacidade laborativa, seja mediante tratamento médico adequado, seja através de reabilitação profissional, assim, a temporariedade constitui elemento essencial que o diferencia da aposentadoria por invalidez.

Dessarte, reconhece-se que a concessão de aposentadoria por invalidez depende da demonstração inequívoca de incapacidade total, permanente e definitiva, de modo que não basta a mera dificuldade de inserção no mercado de trabalho ou a existência de limitações funcionais se há perspectiva de recuperação ou possibilidade de exercício de outras atividades laborativas compatíveis com as restrições apresentadas.

No caso em análise, a prova pericial produzida sob o crivo do contraditório constitui elemento técnico essencial para o deslinde da controvérsia. O Dr. João Leopoldo Baçan, perito nomeado pelo juízo e portador de especialização em medicina legal e perícia médica, examinou detidamente a requerente e elaborou laudo circunstanciado sobre sua condição clínica, id. 291131890.

O
expert
diagnosticou epilepsia decorrente de traumatismo cranioencefálico, confirmando o nexo causal entre o acidente de trabalho e a patologia desenvolvida.

Entretanto, aspecto fundamental da conclusão pericial reside na caracterização da incapacidade como total e temporária.

Ao responder aos quesitos formulados pelas partes, o perito foi categórico ao afirmar que a incapacidade da parte autora para o trabalho é temporária, conforme consignado na resposta ao quesito de número 9.

Esclareceu ainda, no quesito 10, as definições técnicas dos diferentes graus de incapacidade, conceituando a incapacidade temporária como aquela para a qual se pode esperar recuperação dentro de prazo previsível.

Particularmente relevante é a resposta ao quesito 12, na qual o perito afirmou que a parte autora poderá voltar a desenvolver as mesmas atividades laborativas exercidas no passado, condicionando tal possibilidade à estabilização do quadro clínico.

A referida conclusão demonstra que, na avaliação técnica especializada, não há impossibilidade definitiva de retorno às atividades profissionais, mas sim necessidade de adequação terapêutica e controle da sintomatologia epiléptica.

O laudo pericial ainda indicou que a requerente encontra-se em investigação de foco epileptogênico e em processo de mudança do tratamento medicamentoso, estimando prazo de dois meses para recuperação.

Os aludidos elementos reforçam o caráter temporário da incapacidade e a perspectiva de melhora do quadro clínico mediante tratamento adequado.

A argumentação recursal de que a epilepsia possui caráter crônico e degenerativo não encontra respaldo na prova técnica produzida nos autos.

Com efeito, nada obstante a epilepsia seja condição neurológica que demanda acompanhamento médico contínuo, esse fato não significa, necessariamente, incapacidade laborativa permanente.

A alegação de incompatibilidade entre as atividades profissionais anteriores da Apelante e a presença de crises epilépticas, embora compreensível do ponto de vista prático, não autoriza automaticamente a concessão de aposentadoria por invalidez.

O ordenamento jurídico previdenciário prevê a possibilidade de reabilitação profissional para casos em que o segurado não possa retornar às atividades anteriores, mas tenha condições de exercer outras funções compatíveis com suas limitações.

Outrossim, a invocação do princípio da dignidade da pessoa humana e da função social da previdência social, embora constitua fundamento axiológico relevante, não pode sobrepor-se aos requisitos objetivos, estabelecidos em lei, para a concessão dos benefícios previdenciários.

Sabe-se que o sistema de seguridade social possui critérios técnicos específicos, que devem ser observados para garantir sua sustentabilidade e o atendimento adequado de todos os segurados que efetivamente necessitem de proteção previdenciária.

Confere-se, portanto, que o Magistrado singular procedeu à análise criteriosa da prova produzida, fundamentando adequadamente sua decisão na conclusão pericial de que a incapacidade é temporária, assegurando proteção previdenciária durante o período de incapacidade e tratamento médico.

Verifica-se que a determinação de reavaliação médica após 24 meses da perícia judicial constitui medida prudente que permitirá nova análise da evolução do quadro clínico.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, como cito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE – SUSCETÍVEL DE REABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE QUE LHE GARANTA A SUBSISTÊNCIA – REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA SUA CONCESSÃO NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 42 da Lei n. 8 .213/1991, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 2. Se o laudo pericial não constatou a incapacidade laboral total da parte autora, mormente quando evidenciada a possibilidade de sua reabilitação para o exercício de outra atividade que lhe garanta a subsistência e inexistindo argumento técnico-científico para a sua desconstituição, deve ser mantida a conclusão obtida pelo perito médico, por conseguinte, não é cabível a concessão da aposentadoria por invalidez. 3 . Recurso não provido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00016483020178110101, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 24/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO-DOENÇA CONVERTIDO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE LABORAL TOTAL TEMPORÁRIA – REQUISITOS PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – NÃO PREENCHIDOS – CONCESSÃO DE AUXILIO-DOENÇA - TERMO INICIAL A PARTIR REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - FIXAÇÃO DE TERMO FINAL – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Provada a incapacidade total e temporária do segurado, não é possível a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei n . 8.213/91, mormente quando evidenciada a possibilidade de sua recuperação. 2. O termo inicial para o pagamento de benefício previdenciário acidentário é a data do requerimento administrativo indeferido pela autarquia . 3. Em se tratando de benefício de natureza temporária, não há como determinar o seu termo final, já que não se pode prever até quando estará o segurado incapacitado. É que a cessação do benefício só ocorrerá quando ficar demonstrado pela autarquia previdenciária que a segurada recuperou a capacidade laboral. (TRF-4 - AC: 50300230620164049999 5030023-06 .2016.404.9999, Relator.: SALISE MONTEIRO SANCHOTENE, Data de Julgamento: 31/05/2017, SEXTA TURMA) 4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a concessão da aposentadoria por invalidez, ante a ausência dos requisitos necessários, contidos no artigo 42, da Lei 8 .213/91, e conceder ao Apelado o beneficio de auxilio - saúde, desde a data do requerimento administrativo indeferido pela autarquia (15/06/2016) até que ocorra a sua reabilitação.

(TJ-MT 00048767020188110006 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 03/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/05/2021).

Desse modo, não se verifica equívoco na sentença recorrida, eis que a decisão encontra-se adequadamente fundamentada na prova técnica produzida e em consonância com os requisitos legais estabelecidos para cada modalidade de benefício previdenciário.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO

a
o Apelo, interposto por Cleonice Gama de Jesus, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025